Tribunal: TJBA
Processo: 0000196-59.2015.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000196-59.2015.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YONE MARIA MEIRA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM LUZ MOREIRA

APELADO: PROBO MEIRA NETO e outros (3)

Advogado(s)
:
JOANA PAULA MEIRA GOMES, MARCELA DINIZ CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS). GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE REGISTRAL DOS AUTORES À ÉPOCA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONSOLIDADA (ART. 1.238, CC). JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A interposição de dois recursos de apelação, pela mesma parte, contra a mesma sentença, enseja o não conhecimento daquele por último protocolado, em razão da preclusão consumativa, consoante entendimento pacífico do STJ. Segundo recurso não conhecido.

No mérito do primeiro apelo, os apelantes não comprovaram a titularidade registral do imóvel à época da ação de usucapião, sendo insuficientes os documentos apresentados.

Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo de primeiro grau analisa a prova nos autos e conclui pela ausência de comprovação do domínio, configurando apenas juízo de valor contrário à pretensão da parte.

Primeiro recurso interposto conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa, todavia, a exigibilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000196-59.2015.8.05.0153, em que figuram como apelantes YONE MARIA MEIRA ARAUJO e outros e como apelados PROBO MEIRA NETO e outros (3).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à
unanimidade, em não conhecer do segundo apelo
;
conhecendo apenas do primeiro apelo e, no mérito deste, negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.